Tribunal: TJDFT
Processo: 0723885-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DA MEDIDA. SAÍDAS SISTEMÁTICAS. INVIABILIDADE. HISTÓRICO DESFAVORÁVEL. REQUISITOS INSATISFATÓRIOS. A extinção da medida socioeducativa não pode ser realizada quando o jovem não atende aos requisitos socioeducativos e emocionais que demonstrem aptidão para o completo retorno à convivência em sociedade. Dado que a saída sistemática não possui previsão legal, e que sua concessão decorre de prática judicial utilizada pelos Juízos das Varas da Infância com o objetivo de viabilizar a finalidade ressocializadora da medida socioeducativa, a concessão do benefício deve ser analisada subjetivamente e, via de regra, deve ocorrer de maneira gradativa. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação do adolescente em hipótese na qual, a despeito de existência de relatório avaliativo com bons indicativos, o deferimento do benefício se revela prematuro, especialmente por conta de evasão ocorrida quando da concessão de saída especial, do histórico infracional do jovem e diante de episódio anterior de consumo de substâncias ilícitas.